Tribunal: TJES
Processo: 5019067-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019067-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALERRANDRO SILVEIRA DE SOUZA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019067-90.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALERRANDRO SILVEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, LUCIANO MORO PIGNATON - ES40637

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e excesso de prazo para o término da instrução processual, visto que a prisão perdura há mais de três meses. O pleito liminar restou indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública; (ii) determinar se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para discussão aprofundada sobre autoria e materialidade, bastando a presença de indícios suficientes delineados na peça acusatória.

O cabimento da prisão preventiva ampara-se no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, dado que a soma das penas máximas em abstrato supera quatro anos.

A necessidade da segregação cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, flagrado no transporte de diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína), arma de fogo com numeração suprimida, balaclava e produtos de crime, circunstâncias que indicam risco de reiteração delitiva.

A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige ofensa ao princípio da razoabilidade e desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não bastando a mera soma aritmética dos prazos processuais.

O trâmite processual ocorre de forma regular, devendo-se eventual retardamento à situação do corréu, que permaneceu inerte após citação, o que demandou a intimação da Defensoria Pública, sem que haja desídia do Magistrado ou do Ministério Público.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
, evidenciados pela apreensão de drogas, arma de fogo e apetrechos, constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e o comportamento dos litigantes e do Estado-Juiz, não se restringindo à soma aritmética de prazos.

Condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, caput do art. 33, caput do art. 35 e incisos III e VI do art. 40; Código Penal, caput do art. 180; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, inciso I do art. 313, 319 e 320; Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019067-90.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALERRANDRO SILVEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, LUCIANO MORO PIGNATON - ES40637

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

ALERRANDRO SILVEIRA DE SOUZA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,

nos autos da Ação Penal nº 5009300-35.2025.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 11 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em sua inicial (ID 16881337) a defesa alega que a prisão não se encontra devidamente fundamentada, restringindo-se a argumentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito e sem indicação concreta da necessidade da medida extrema, além de suscitar excesso de prazo na custódia cautelar, visto que o paciente se encontra preso há mais de três meses sem previsão para o término da instrução. À vista disso, requer a imediata
revogação
da prisão preventiva, e, no mérito, a
confirmação
da tutela.

O pleito liminar fora indeferido (ID 16899762).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 17036745).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 17111003).

Extrai-se da denúncia que, no dia 10 de julho de 2025, por volta das 18h06min, policiais militares realizavam a "Operação Saturação" na zona urbana de Sooretama/ES, quando receberam informações de populares dando conta de que um veículo Kia Soul, cor branca, placa OCZ-9D93, estaria transitando na região central transportando drogas e arma de fogo.

Ao localizarem o referido veículo, conduzido pelo paciente
ALERRANDRO SILVEIRA DE SOUZA
e tendo como passageiro o corréu
KISSULY RODRIGUES GAMA
, procederam à abordagem. Segundo os autos, ao serem questionados, ambos os ocupantes teriam afirmado haver ilícitos no interior do automóvel.

Durante a busca veicular, os militares localizaram, no console central, uma sacola contendo 14 (quatorze) buchas de substância análoga à maconha, 1 (uma) porção da mesma substância, 10 (dez) papelotes de cocaína e uma balaclava. Entre o porta-luvas e o comando do ar-condicionado, foi encontrado 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, municiado com seis munições intactas, apresentando marcas de abrasão e picotamento na numeração, sugerindo adulteração.

Narra-se, ainda, que em posse do paciente foi encontrado um aparelho celular com restrição de furto/roubo. Questionado sobre um segundo aparelho, também produto de crime, Alerrandro declarou tê-lo vendido à sua irmã. Em diligência contínua, a equipe policial confirmou a posse do bem pela irmã do paciente, que relatou ter adquirido o telefone mediante transferência PIX para a conta da genitora, a qual seria administrada pelo próprio paciente.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

Ademais, na denúncia ressalta-se que a conduta de
Alerrandro
consistiu não apenas no transporte de entorpecentes e arma de fogo em concurso de agentes, mas também na receptação de bens ilícitos, evidenciando um
modus operandi
voltado à criminalidade patrimonial e ao tráfico de drogas, valendo-se de veículo automotor e armamento para a consecução dos delitos.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a somatória das penas máximas em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Consigno que analisei as decisões proferidas, especialmente o decreto prisional e a decisão que indeferiu o pedido de revogação, verificando que a segregação cautelar foi suficientemente fundamentada, amparada na existência de elementos concretos extraídos do Auto de Prisão em Flagrante e dos depoimentos dos agentes estatais.

Constam dos autos robustos elementos indiciários que, ao menos nesta fase, conferem suporte à conclusão da autoridade coatora de que a manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública. O paciente foi flagrado transportando diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína), uma arma de fogo municiada e com numeração suprimida, além de uma balaclava e produtos de crime (celulares roubados), circunstâncias que denotam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação idônea, ressalto que as decisões atacadas expressamente fazem referência não só à gravidade concreta dos fatos, como também às circunstâncias de risco à ordem pública e à instrução criminal, afastando, portanto, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A tese defensiva que busca afastar a autoria com base na confissão do corréu demanda dilação probatória inviável na via estreita do
writ
, mantendo-se hígidos os fundamentos da custódia diante do cenário fático do flagrante.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 17036745), verifica-se que o feito tramita de forma regular. A denúncia foi oferecida em 25/07/2025 e recebida em 12/08/2025. O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação em 13/08/2025.

O eventual retardamento na conclusão da instrução deve-se à situação do corréu Kissuly Rodrigues Gama, que, embora citado e tendo indicado condições de constituir advogado, permaneceu inerte, obrigando o juízo a determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentação de defesa.

Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, adotando as providências necessárias para garantir o contraditório e a ampla defesa de ambos os réus.

Ademais, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 17111003),
"não se verificou... qualquer atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz",
estando o feito aguardando apenas a regularização da representação processual do corréu para prosseguimento.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)